Tribunal: TJDFT
Processo: 0000014-37.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000014-37.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A COORPRE informou a extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de MARIA MIMOSA MARQUES LEITE (PCT N. 0701776-27.2020.8.07.0000; ID: 31053393). O SINDIRETA manifestou-se no ID: 31500505 pela extinção do presente feito em relação à citada servidora. Ante o exposto, julgo extinta a execução em face de MARIA MIMOSA MARQUES LEITE (CPC, art. 924, II). Operada a preclusão, retornem os autos à COREC, ex vi da certidão de ID: 31062563. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador